Tribunal: TJDFT
Processo: 0007688-70.2012.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL PROCESSO: 0007688-70.2012.8.07.0018 AGRAVANTES: ANTONIO CAMELO BOTO, MARY DE ARAUJO BOTO AGRAVADA: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A DESPACHO Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão de ID 19001107, que negou seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do CPC. Admito o agravo interno. Encaminhem-se os autos ao Conselho da Magistratura para julgamento por meio eletrônico, consoante artigo 2o, da Portaria GPR 1848, de 14/10/2016. Inclua-se em pauta. Após a publicação do acórdão, dê-se regular processamento aos agravos de IDs 19730792 e 19730800, interpostos com fundamento no artigo 1.042 do Código de Processo Civil e endereçados às Cortes Superiores de Justiça. Outrossim, determino que todas as publicações e intimações referentes à parte URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados GILSON DIPP, OAB/RS 5.112, e RAFAEL DE ALENCAR ARARIPE CARNEIRO, OAB/DF 25.120, conforme requerido à ID 20716886. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014